Tribunal: STF
Processo: HC 253423
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REQUISIÇÃO DIRETA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RELATÓRIOS DO COAF: POSSIBILDIADE. PRECEDENTES. TEMA 990 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 192.604/SP (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi investigado, pelo Ministério Público, por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Ao final do procedimento investigatório, foi oferecida denúncia, que veio a ser recebida.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (e-doc. 3, p. 21-30), seguindo-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ilicitude da requisição direta de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) ao COAF pelo Ministério Público, sem prévia autorização judicial, no âmbito de investigação sobre contrato entre a FAEPESUL e a Prefeitura de Rio Claro/SP. Alega que tal requisição contraria o entendimento fixado pelo STF no Tema 990 e, especialmente, o precedente mais recente da Segunda Turma no RE nº 1.393.219, que reafirma a necessidade de autorização judicial para acesso a dados bancários sigilosos. Afirma que a contratação investigada ocorreu de forma regular, com amparo jurídico e sem indícios de crime ou prejuízo ao erário, conforme já reconhecido pela Promotoria do Patrimônio Público, que arquivou a notícia de fato. Argumenta que o Relatório do COAF, obtido ilegalmente, serviu de fundamento para diversas medidas cautelares, como quebras de sigilo bancário e bloqueio de bens, e agora embasa ação penal em curso. Reforça que o acórdão do STJ, ao considerar lícita a requisição, incorreu em interpretação equivocada do Tema 990 e divergiu da orientação atual do STF, violando o sigilo bancário e a cláusula de reserva de jurisdição.



    6. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas, com o seu desentranhamento dos autos.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Conforme registrado pelas instâncias antecedentes, após diligências preliminares, o Ministério Público estadual instaurou o Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 94.1093.0000019/2021-1, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação, por dispensa de licitação, da Faepesul pela Prefeitura de Rio Claro para serviços de capacitação profissional, no valor de R$ 5.692.000,00. Diante da ausência de comprovação dos benefícios decorrentes da contratação, evidenciada na análise da documentação fornecida pelo ente municipal, o Ministério Público solicitou informações ao COAF sobre a movimentação financeira da entidade contratada e dos agentes públicos envolvidos. A partir das informações recebidas, verificaram-se novas inconsistências e indícios de lavagem de dinheiro, o que levou à requisição judicial de quebra do sigilo bancário das contas vinculadas à Faepesul. Os dados obtidos fundamentaram a denúncia oferecida contra o paciente.



    9. No tocante à alegação de requisição, pelo Ministério Público, de dados do paciente diretamente ao COAF, o STJ, no ato ora impugnado, apontou a ausência de ilegalidade da diligência com a fundamentação a seguir:



    “O agravo não comporta provimento. O Tribunal a quo denegou a ordem de habeas corpus, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Contudo, a meu ver, não lhes assiste razão, pois, ao menos por ora, não constato qualquer irregularidade na atuação do Douto Promotor de Justiça, direcionada à apuração da possível prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na contratação da “FAEPESUL” pelo Município de Rio Claro. 



    E não prospera a tese de que o procedimento em questão foi instaurado tão somente a partir de uma denúncia anônima, pois ao que consta, entre a comunicação ao Ministério Público dos fatos em questão, em 23 de julho de 2020, e a instauração do PIC nº 94.1093.0000019/2021-1em 30 de março de 2021, foram adotadas diligências preliminares para confirmar se a notícia-crime contava com um mínimo de plausibilidade, a justificar a abertura de uma investigação formal, quais sejam, (i) a verificação da contratação da FAEPESP pelo Município de Rio Claro, com a análise do procedimento de dispensa de licitação e das cláusulas contratuais firmadas,(ii) a solicitação de informações à Secretaria Municipal de Finanças do Município de Rio Claro quanto aos pagamentos efetuados à Fundação atrelados ao referido contrato, (iii) a análise do histórico de contratação desta prestação de serviços em específico pelo Município de Rio Claro (fls.32/35). 



    E foi tão somente a partir das informações colhidas nesta investigação prévia é que se confirmou a suspeita da prática criminosa, a motivar o Douto Promotor de Justiça, nos limites da sua atuação discricionária, à luz da independência funcional dos membros do Ministério Público artigo 127, § 1º, da Constituição Federal a instaurar o procedimento investigatório em questão, iniciando então as diligências investigativas que entendeu pertinentes à apuração da possível prática criminosa, tal como a requisição de dados financeiros da “FAPESUL” ao “COAF”. 



    Aliás, neste ponto, não verifico qualquer ilegalidade, eis que a atuação do representante do Ministério Público se deu em conformidade com o artigo 15 da Lei nº. 9.613/1998, bem como com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1055941/SP no sentido de que é constitucional o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais obtidos pela Receita Federal e pelo “COAF” no regular exercício das suas atribuições, sem necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário (Tema 990). 



    E por mais que no presente caso a iniciativa da solicitação tenha partido do órgão acusatório, não se tratando da hipótese estritamente prevista na legislação vigente, na qual o “COAF” ou a Receita Federal identificam a transação suspeita e comunicam ao Ministério Público, encaminhando os dados relevantes, a meu ver, seria contraditório impedir o caminho inverso, isto é, negar ao representante do Ministério Público a possibilidade de solicitar diretamente informações ao “COAF”, pelos mesmos motivos constatação de indícios de cometimento do crime de lavagem de dinheiro no curso do regular exercício da sua atribuição investigativa.



     Portanto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, pois entendo que o representante do Ministério Público possui a prerrogativa de requisitar informações diretamente ao “COAF”, cuja uma das atribuições é justamente informar a existência de movimentação bancária atípica.



     [...]



     Com relação à requisição a outras municipalidades do envio de notas fiscais emitidas pela “FAEPESUL”, não constato o alegado desvio de finalidade na atuação do representante do Ministério Público, caracterizador do inadmissível “fishing expedition”, tendo em vista que tal diligência foi promovida por ter sido aventada a possibilidade de a “FAEPSUL” ter realizado a transferência dos recursos recebidos da administração pública municipal de ao menos treze municípios para empresas fictícias, eis que desprovidas de operacionalidade, a indicar a possibilidade de ocorrência de lavagem de capitais.



     E de todo modo, notas fiscais são documentos não protegidos pelo sigilo fiscal, referentes à venda de mercadorias, prestações de serviços ou operações de alienação de bens imóveis, nos termos do artigo 1º, “caput”, da Lei nº. 8.846/1994.



     Oportuno registrar que o representante do Ministério Público, por expressa previsão constitucional (artigo 129, incisos I, VI, VII, VIII e IX), regulamentada pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 75/93, dispõe de atribuição para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva de jurisdição (STF. Plenário. RE 593727/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/5/2015. Repercussão Geral - Tema 184). 



    E na hipótese dos autos, não evidenciada qualquer ilegalidade, não compete ao Poder Judiciário intervir na investigação em questão, sob pena de ofensa à independência funcional do representante do Ministério Público, que em juízo de conveniência no âmbito do seu regular poder investigativo conta com discricionariedade para adotar as medidas investigativas que entender pertinentes para a colheita de provas da materialidade e de indícios de autoria, para eventualmente subsidiar o oferecimento da ação penal. 



    E vale lembrar que o princípio do promotor natural se presta justamente a preservar a aludida independência funcional do representante do Ministério Público, bem como a impedir que haja designação de promotor “ad hoc” ou de exceção, com a finalidade de processar uma pessoa ou caso específico, e na hipótese dos autos não há prova de que isso tenha ocorrido, pois a solicitação de documentos a outros estados visava o rastreamento do dinheiro transferido pelas prefeituras à “FAEPESUL”, posteriormente repassados às empresas supostamente fictícias, portanto, de forma vinculada ao escopo da investigação em comento.



     Finalmente, quanto à alegada falta de justa causa para a continuidade do mencionado procedimento investigatório ante o arquivamento do inquérito civil, melhor sorte não socorre aos impetrantes.



     Como é cediço, o processo penal se submete a um conjunto de regras e princípios próprios, tal como o princípio da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, tornando admissível que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, entendesse pela existência de provas de materialidade e autoria do delito, ainda que qualquer irregularidade tenha sido constatada pela Promotoria do Patrimônio Público, sob a ótica da improbidade administrativa. 



    Há que se ressaltar que no ordenamento jurídico pátrio, prevalece a independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, a qual é afastada tão somente na hipótese de a esfera penal taxativamente reconhecer a inexistência do fato imputado ou constatar inequivocamente que o réu não foi o seu causador, nos termos do artigo 21, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa, o que não ocorreu aqui. 



    [...] 



    Portanto, o arquivamento do inquérito civil não tem o condão de encerrar a apuração da mesma conduta no âmbito criminal, e o pedido de trancamento do procedimento investigativo criminal é inapropriado, eis que constitui medida excepcional, somente admitida quando comprovadas, de plano, a inexistência de justa causa, ou ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não está demonstrado nos autos. 



    [...] 



    Vale registrar que a investigação criminal é a atividade estatal inicial, desenvolvida por autoridades especialmente designadas a tanto, voltada à apuração do crime e seu autor, e a justa causa para a investigação advém da própria lei, eis que ante a notícia da possível prática criminosa, não poderia o Estado se quedar inerte, tornando legítima a adoção de expedientes voltados à apuração da responsabilidade dos seus autores, mesmo porque sem ela, em regra, o representante do Ministério Público não teria condições de promover a ação penal lastreada em provas pré-constituídas. 



    E ao menos por ora, as diligências adotadas pelo representante do Ministério Público se mostram pertinentes à continuidade das investigações, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade, abuso ou constrangimento a ensejar a concessão da ordem, de sorte que ficam igualmente indeferidos os pleitos subsidiários. [...] (e-STJ, fls. 164-174)



    (...)



    O TJ-SP afastou a apontada ilegalidade na atuação do Ministério Público, sob o entendimento de que seria contraditório impedir o caminho inverso, isto é, negar ao representante do Ministério Público a possibilidade de solicitar diretamente informações ao COAF. 



    Analisando os termos da decisão impugnada, não se verifica a existência de nenhuma ilegalidade na atuação do órgão ministerial, quando solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira - RIF do investigado pela suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. 



    No que toca à suposta nulidade de obtenção de RIF sem prévia autorização judicial, mediante compartilhamento direto entre COAF e autoridades atuantes em persecução penal, aplicáveis ao caso as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Terma 990 de sua repercussão geral, cuja tese restou assim definida:



    (...)



    O detido exame daquele julgado, e em especial do voto do Eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, evidencia que as diretrizes ali estabelecidas são em tudo aplicáveis ao caso, não havendo nenhuma vedação à obtenção do relatório de inteligência a partir de solicitação do Ministério Público, ou de outra autoridade atuante em persecução penal, desde que respeitadas as exigências legais e, em especial, assegurado o necessário sigilo de informações consideradas sensíveis.



     Deste modo, o compartilhamento de informações entre a unidade de inteligência financeira, a pedido de autoridade atuante no sistema de persecução penal, não só possui autorização legal, como resulta da necessária observância dos padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. 



    Nesse contexto, não há mais divergência sobre o tema no âmbito desta Corte. Aliás, um dos julgados citados pelo recorrente, proferido no RHC n. 147.707/PA, com efeito, foi posteriormente cassado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n. 61.944/PA, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe 23/11/2023), no qual restou decidido que:



    (...)



    Sendo assim, entendo pela ausência de ilicitude da prova, ainda diante do posicionamento adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, em recentíssimo julgado, publicado em 10/7/2024 (RE n. 1.393.219-SP), interpretou de forma diversa essa questão, para compreender que:



    (...)



    Isso porque, diante da existência de divergência interna no âmbito daquela Corte sobre o assunto, entendo temerária a declaração de ilicitude de todas provas obtidas por requisição ministerial ainda na fase investigativa. Eventual ilicitude poderá ser reconhecida posteriormente, com o desentranhamento das provas, caso confirmada, pelo Plenário daquela Corte, a orientação adotada pela 2ª Turma. 



    Tampouco restou evidenciada, na hipótese, a nefasta prática denominada de pesca predatória (fishing expedition) que, segundo o recorrente, resultaria da investigação de transações bancárias relativas a outras prefeituras que também contrataram com a referida fundação. Quanto ao ponto, o Tribunal a quo esclareceu que "tal diligência foi promovida por ter sido aventada a possibilidade de a FAEPSUL ter realizado a transferência dos recursos recebidos da administração pública municipal de ao menos treze municípios para empresas fictícias, eis que desprovidas de operacionalidade, a indicar a possibilidade de ocorrência de lavagem de capitais." (e-STJ, fl. 169).” (e-doc. 5)



    10. A decisão está em consonância com o entendimento sedimentado na jurisprudência desta Corte, uma vez que o COAF, do que consta dos autos, encaminhou informações sobre movimentações atípicas já constantes em seu banco de dados para subsidiar investigação em curso, providência que prescinde de autorização judicial. O Plenário, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/04/20218, p. 30/04/2028 — Tema nº 990 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese: 



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    11. De outro lado, conforme jurisprudência atual do Supremo, é permitida a solicitação direta ao COAF pelo Ministério Público de Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. 



    O Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition). 



    A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. 



    O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). 



    A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    V. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental desprovido.



     Tese de julgamento: O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior. 



    O compartilhamento de informações pela UIF não equivale à requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, pois a decisão sobre a disseminação cabe exclusivamente à unidade de inteligência financeira. 



    O encontro fortuito de provas é legítimo e não caracteriza "pesca predatória" (fishing expedition), desde que respeitados os limites constitucionais e legais. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.”



    (HC nº 246.060-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 22/04/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 61.944-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02/04/2024, p. 28/05/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 70.191-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024)



    12. Recentemente, no HC 233.756/DF, em julgamento encerrado no dia 16/05/205 (acórdão pendente de publicação), a Segunda Turma, por unanimidade, confirmou o entendimento relativo à constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, mesmo nos casos em que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) tenha sido solicitado pela autoridade. Sendo assim, mostra-se isolada a conclusão tomada no Recurso Extraordinário nº 1.393.219, citado pela defesa.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator